Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727089-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA D E S P A C H O Tendo em vista a decisão de ID 73650313, que não conheceu do presente Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, e considerando as certidões de decurso de prazo de ID 74520032 e 74575439, que atestam a ausência de interposição de recurso, resta configurado o trânsito em julgado da decisão nesta instância. Dessa forma, esgotada a prestação jurisdicional deste Tribunal de Justiça, determino à Secretaria da 8a Turma Cível que proceda ao arquivamento dos autos, com as devidas baixas e comunicações de praxe. Comunique-se o juízo de origem acerca do resultado do julgamento deste recurso para que o processo principal (no 0718176-34.2025.8.07.0003) retome seu curso regular. Cumpridas as formalidades, arquivem-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator